Tribunal: CARF
Processo: 16832.000276/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000276/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.385 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CONGREGAÇÃO DAS MISSIONÁRIAS DA CARIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO
DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI No 11.941.
A retroatividade benéfica não se aplica à multa, uma vez que a legislação não
foi alterada pela lei nova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 601/607, a qual julgou procedente o lançamento pelo
descumprimento de obrigações acessórias, relacionadas ao período de apuração: 01/06/2004 a
31/12/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000276/2008-09
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000276/2008-09

Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD 37.196.944-1, lavrado em 22/12/2008 contra a
empresa acima identificada, por ter a mesma descumprido a Lei 8.212, de 24/07/91,
artigo 33, parágrafos 2 o e 3 o , combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99. No caso
vertente, a empresa acima identificada deixou de exibir as folhas de pagamento de todos
os segurados a seu serviço no período de 06/2004 a 12/2006 (inclusive 13° salário).
2. A infringência sujeitou à empresa a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
8212/91 e nos artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
3. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 08/09), em auditoria fiscal desenvolvida na
empresa, a empresa acima identificada deixou de exibir as folhas de pagamento de todos
os segurados (empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos) da filial
0002 (09/2004 a 13/2006), filial 0003 (09/2004 al 3/2006), filial 0004 (01/2005 a
13/2006), filial 0006 (07/2005 a 13/2006), filial 0009 (10/2004 a 13/2006), filial 0011
(05/2006 a 13/2006) e filial 0013 (06/2004 a 13/2006).
4. Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes e nem atenuante previstas nos
artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, respectivamente.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
5. Inconformada com o lançamento, que tomou ciência em 06/01/2009 (fls.08), a
empresa apresentou impugnação em 29/01/2009, através do instrumento de fls. 24/584,
argumentando em síntese:
5.1. "As folhas de pagamento das casas que se localizam fora do Rio de Janeiro são
geridas localmente e as casas que se localizam no Rio de Janeiro não dispõem de
controle sobre esta gestão. "
5.2. Todos os documentos foram entregues, "a exceção consistiu nas folhas de
pagamento das casas situadas fora do Rio de Janeiro (...) mas sempre estiveram
disponíveis nos seus respectivos locais de origem. "
5.3. Apresenta, tempestivamente, as folhas de pagamento não exibidas e diante da
primariedade e ausência de circunstâncias agravantes requer a relevação da multa
aplicada, nos termos do item 2.7, letra B, do anexo instruções para o contribuinte.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 601):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
-
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que
não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000276/2008-09

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 620/623 em que alegou ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da interpretação favorável e requereu a aplicação da retroatividade benigna
com a aplicação da alteração promovida pela lei no 11.941/2009.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto ao ofensa aos princípios
da razoabilidade, proporcionalidade. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os
órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Da Lei 11.941/2009. Aplicação da legislação mais benéfica.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000276/2008-09

Ressalte-se que a incidência da multa mais benéfica em razão das alterações
promovidas pela Lei 11.941/2009 não se aplica ao presente caso, haja vista se tratar de infração
cuja regência não foi alterada pelo novo dispositivo.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 669
DF CARF MF
Original